Tribunal: TJSP
Processo: 1001607-61.2022.8.26.0066
Classe: Recurso em Sentido Estrito / Denunciação caluniosa
Órgão julgador: Toloza Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-04-23
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO DENEGATÓRIA DE APELAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. INADEQUAÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A decisão denegatória do recurso de apelação deve ser mantida, em razão de sua (i) intempestividade ou (ii) inadequação, conforme faça referência à decisão de fls. 371/374 ou 388/389, respectivamente.
2. Recurso desprovido.